Tribunal: STF
Processo: AI 487878
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-08
Data de publicação: 2004-06-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÃO
CONSTITUCIONAL. INDICAÇÃO EXPRESSA.
I. - O recurso extraordinário é
 inviável se a questão constitucional não é posta com clareza, com a
 indicação expressa das normas constitucionais que se dizem
ofendidas.
II. - Agravo não provido.